Tribunal: TJDFT
Processo: 0001213-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001213-90.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. VÍTIMA IMPEDIDA DE DEIXAR SUA RESIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. COMPROVADA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 1. Nos crimes de violência doméstica, apesar de haver entendimento no sentido ser dado maior relevância para a palavra da vítima, esta deve estar em consonância com as demais provas dos autos. 2. Configura crime de cárcere privado o impedimento de a vítima sair da residência por tempo juridicamente relevante, especialmente quando o réu tranca o portão e esconde as chaves. 3. Havendo elementos nos autos que demonstrem que o réu agiu de forma razoável e proporcional, segurando a vítima e se defendendo das agressões, resta configurada a legítima defesa. 4. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação pelo crime de ameaça, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 148, § 1o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pois não haveria provas aptas o bastante para a demonstração de dolo específico no delito de cárcere privado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 148 do Código Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009